Tribunal: TJDFT
Processo: 0704032-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. REJEITADA. MÉRITO. PENHORA DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO CÔNJUGE. DESNECESSÁRIA. CITAÇÃO POR WHATSAPP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. VALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a necessidade de intimação do cônjuge caso haja penhora de veículo, a validade da citação por whatsapp e a incompatibilidade de alegações que dependem de dilação probatória com o processo executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há necessidade de juntada dos documentos previstos no art. 1.017, I e II, do Código de Processo Civil se os autos do processo são eletrônicos, conforme previsto expressamente no § 5o do mesmo dispositivo.
4. O Código de Processo Civil prevê a necessidade de intimação do cônjuge apenas quando a penhora recair sobre imóvel ou direitos reais sobre imóvel, não quando recair sobre veículo. Inteligência do art. 842 do Código de Processo Civil.
5. A citação feita por meio do aplicativo whatsapp é válida desde que haja demonstração do conhecimento inequívoco do destinatário.
6. O valor elevado do negócio jurídico não permite presumir que tem origem delituosa e o dever de cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de modo a desvirtuar o processo executivo, que não admite dilação probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 842 e 1.017.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1973397 de relatoria do Des. Alfeu Machado da 6a Turma Cível; AgInt no AREsp n. 2.713.420/DF de relatoria do Des. Convocado Carlos Cini Marchionatti da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.